Tribunal: TJSP
Processo: 2266433-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266433-07.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LUCIANA SIQUEIRA DA SILVA TOSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO
DELBIANCO (Presidente sem voto), CARLOS VON ADAMEK E VERA
ANGRISANI.
São Paulo, 9 de fevereiro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto
12988
Agravo de Instrumento
2266433-07.2019.8.26.0000 fh (digital)
Origem
7a Vara da Fazenda Pública da Capital
Agravante
Luciana Siqueira da Silva Tosta
Agravado
Estado de São Paulo
Juiz de Primeiro Grau
Evandro Carlos de Oliveira
Decisão/Sentença
7/11/2019
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Claudio Pedrassi
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA
ESTADUAL. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
Professora de Educação Básica. Concessão de licença-médica,
indeferida pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado.
Indeferimento fundamentado. Ausência de ilegalidade do ato
administrativo. Necessidade de dilação probatória.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal,
interposto por LUCIANA SIQUEIRA DA SILVA TOSTA contra a r. decisão de fls.
91/2, dos autos de origem, que, em ação de rito ordinário ajuizada em face do
ESTADO DE SÃO PAULO, indeferiu a tutela de urgência.
O agravante requer a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão, para
que se “suspenda os efeitos de um possível processo administrativo, bem como que
a agravada se abstenha de efetuar descontos pelo período de licença saúde negada
processando seus vencimentos sem os descontos da licença saúde indeferida até
decisão final com relação a necessidade da agravante alimentar-se e medicar-se”.
Antecipação da tutela recursal indeferida a fls. 15/6.
Contraminuta a fls. 20/31.
FUNDAMENTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso não comporta provimento.
A agravante é Professora de Educação Básica. Segundo alega, tem “artrose não
especificada” (CID M 19.9), “gonartrose não especificada” (CID M 17.9), “síndrome
paralítica não especificada” (CID S 83.9), dor lombar baixa (CID M 25.5), “sinovite e
tenossinovite não especificadas” (CID M 65.9), “entesopatia não especificada” (CID
M 77.9) e mialgia (CID M 79.1).
Pleiteia a regularização de licença-médica, indeferida pelo DPME, no período de
19/5/2017 à 15/6/2017, o que afasta o periculum in mora, porque a ação foi
proposta apenas em 6/11/2019.
Cabe, primariamente, ao Departamento de Perícias Médicas do Estado - DPME
avaliar a capacidade laborativa dos servidores estaduais, nos termos do Decreto
29.180/88.
Ainda que haja a sugestão de médico particular para afastamento da servidora, é
essencial a oitiva da Administração.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Deixa-se de fixar honorários recursais, ante a regra limite prevista no art. 85, § 11,
do CPC; observará o magistrado, no momento oportuno, a previsão contida no
artigo 85, § 2o, IV, do CPC.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL